Tribunal: CARF
Processo: 10320.722757/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722757/2014-01
RESOLUÇÃO
1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO AURIZONA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-
55.744, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre- RS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
2
A
Contribuinte
pretendia
através
dos
PER/DCOMP’s
no.
37250.18630.291211.1.3.02-3633,
12323.81014.060912.1.3.02-6060
e
36496.86026.281112.1.3.02-6435 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ
referente ao ano- calendário de 2009 no valor de R$ 613.477,39.
A DRF de São Luiz- MA emitiu o Despacho Decisório no. 194/2014 de e-fls. 44/46,
cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Trata-se de declarações de compensação com crédito oriundo de saldo negativo
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do exercício 2010, ano-calendário
2009 (fls. 2 a 205), ao valor total de R$ 613.477,39 (seiscentos e treze mil,
quatrocentos e setenta e sete reais, e trinta e nove centavos), conforme
discriminado à Tabela I a seguir:
(...)
2. As declarações de compensação extinguiram débitos do sujeito passivo sob
condição resolutória de suas ulteriores homologações. Os débitos compensados
estão demonstrados na Tabela II abaixo:
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
4. O saldo negativo de IRPJ é apurado e informado à Receita Federal do Brasil
(RFB) por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
5. Em consulta à DIPJ de 2010, ano-calendário 2009, foram constatados os
seguintes fatos:
(a) a “Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral” apurou na Linha 70 o
valor de Lucro Líquido do Período de Apuração de R$ 21.220.515,64 (vinte e um
milhões, duzentos e vinte mil, quinhentos e quinze reais, e sessenta e quatro
centavos) – fl. 12;
(b) a “Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em
Geral” foi transmitida zerada, sem indicação de qualquer valor – fls. 13 e 14;
(c) e na “Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral” informou-se na
Linha 02, “Ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT”, valor negativo igual
ao Lucro Líquido antes do IRPJ – fl. 15.
6. Tais fatos resultaram em valor de Lucro Real (lucro tributável) nulo – Ficha 09A
da DIPJ, Linha 79, constante à fl. 16.
7. A Ficha 07A deve ser preenchida pelas pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto de renda,
sujeitas ao Regime Tributário de Transição (RTT) durante o período a que se
refere esta declaração. Uma vez que as alterações na Lei no 6.404, de 15 de
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
3
dezembro de 1976, introduzidas pelas Leis no 11.638, de 28 de dezembro de
2007, e no 11.941, de 27 de maio de 2009, não devem produzir efeitos para fins
da apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, nesta ficha devem ser
considerados os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007.
8. Não é possível apurar na Ficha 06A um Lucro Líquido de R$ 21.220.515,64 e não
ter nenhuma informação na Ficha 07A, bem como obter um Ajuste do RTT em
valor negativo igual ao Lucro Líquido, pois parte dos itens contidos na Ficha 07A
são idênticos à Ficha 06A, devendo constar os mesmos valores, e a Ficha 07A é
base para se calcular o Ajuste do RTT.
9. O não preenchimento da Ficha 07A não se coaduna com as informações
contidas nas demais Fichas da declaração do sujeito passivo. Também não restou
comprovado como o declarante obteve o valor de Ajuste do RTT de -
21.220.515,64 (Ficha 09A, Linha 02).
10. Por essas razões, a DIPJ do contribuinte foi corrigida com as informações que
se dispõe na própria declaração apresentada. A modificação realizada se resumiu
ao preenchimento da Ficha 07A, em conformidade com as informações contidas
na Ficha 06A.
11. Após o preenchimento da Ficha 07A, as demais informações foram
recalculadas, obtendo-se Imposto de Renda a pagar ao valor de R$ 4.738.805,68
(quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais, e sessenta
e oito centavos) – vide fls. 37 a 41.
12. Como o resultado foi imposto a pagar, não há saldo negativo para o
contribuinte no exercício de 2010, ano-calendário 2009. Diante da inexistência de
crédito, as declarações de compensação devem ser não homologadas.
13. Por consequência, os débitos compensados nas declarações não homologadas
devem ser cobrados, nos termos do art.74, §7o, da Lei no 9.430/1996 e art. 44 da
IN RFB no 1.300/2012.
14. Também deve ser aplicada multa isolada 50% sobre o valor do crédito objeto
da declaração de compensação não homologada, nos termos da Lei no 12.249, de
11 de junho de 2010, que incluiu o §17 no art. 74, da Lei no 9.430/1996.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que consta do Despacho Decisório que pela análise da DIPJ
2010, ano calendário 2009, não há saldo negativo de IRPJ passível de compensação pela empresa,
razão pela qual a autoridade fiscal decidiu pela não homologação da compensação declarada nos
mencionados PER/DCOMPs, por suposta ausência do direito ao crédito compensado.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
4
Noticiou que não houve quaisquer equívocos no preenchimento da DIPJ 2010, ano
calendário 2009, sendo certo que a Ficha 07A, em que se transmite a demonstração de resultado
com os ajustes devidos pelo Regime Tributário de Transição (RTT), deve permanecer com valores
zerados.
Salientou que no ano de 2009, a empresa encontrava em fase pré-operacional,
tendo iniciado as suas atividades apenas no mês de junho de 2010, destacou que a própria
demonstração do resultado (Ficha 06A) é inequívoca no sentido de que não houve no ano de 2009
qualquer receita de venda decorrente da atividade da Manifestante.
Asseverou que estando em fase pré-operacional e adotando os critérios contábeis
vigentes em 31/12/2007, todo o resultado apurado na Ficha 06A pelas novas regras contábeis
deve compor o ativo diferido da empresa, ou seja, todas as despesas e receitas em relação à
exploração e desenvolvimento devem ser registradas como ativo diferido, que serão
posteriormente amortizadas a partir do início das operações.
Sustentou que estando em fase pré-operacional, todo o resultado apurado pelas
regras contábeis internacionais deve compor o ativo diferido pelas regras vigentes anteriormente
à Lei 11.638/2007.
Defendeu que pelas regras contábeis anteriores à Lei 11.638/2007, uma empresa
em fase pré-operacional não deve ter demonstração de resultado nesse período. No máximo, para
fins de controle, deve possuir demonstração de resultados pré-operacionais, que serviria mais
como evidenciação de valores acrescidos ou reduzidos do ativo diferido e da razão dessas
alterações.
Elucidou que esse é o motivo pelo qual a Ficha 07A da DIPJ 2010 - em que se apura
a demonstração do resultado pelos critérios em 31/12/2007- foi transmitida à Receita Federal com
valores zerados. Nesse sentido, a Ficha 07A da DIPJ foi devidamente preenchida, tendo em vista
que os valores de todas as suas linhas são O (zero).
Frisou que em função da sujeição aos ajustes de RTT, não há resultado tributável
em 2009, uma vez que as receitas e despesas auferidas na fase pré-operacional compõem o ativo
diferido da empresa, a ser amortizado nos anos posteriores. Por tal razão, na linha 02 das Fichas
09A e Ficha 17 foi informado o valor de R$ -21.220.515,64, como ajuste de RTT, ajustando o
resultado para O (zero), repetindo-se, aquele que seria apurado de acordo com as regras
contábeis vigentes em 31/12/2017.
Ressaltou que não há imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser pago no ano de 2009.
Apontou que conforme informado na Ficha 57 da DIPJ 2010, a Manifestante sofreu
retenção de Imposto de Renda na fonte oriundo de aplicações financeiras, no montante total de
R$ 613.477,39 e que tal valor, portanto, compõe o saldo negativo de imposto de renda apurado.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
5
Pleiteou que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, para que
sejam homologadas integralmente as compensações procedidas nos PER/DCOMPs no
37250.18630.291211.1.3.02-3633, 12323.81014.060912.1.3.02-6060, 36496.86026.281112.1.3.02-
6435.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-55.744/DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 121/131).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 136/300):
“(...)
III – DOS FUNDAMENTOS - REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO.
(...)
Primeiramente, urge esclarecer que não houve quaisquer equívocos no
preenchimento da DIPJ 2010, ano calendário 2009, sendo certo que a Ficha 07A,
em que se transmite a demonstração de resultado com os ajustes devidos pelo
Regime Tributário de Transição (RTT), deve permanecer com valores zerados,
conforme se verá adiante.
A partir de 2008, novos métodos e critérios contábeis foram introduzidos pela Lei
11.638/2007, sendo que, posteriormente, foi publicada a Lei 11.941/2009
instituindo o Regime Tributário de Transição – RTT, que trata dos ajustes
tributários decorrentes das novas regras.
A Recorrente optou pelo RTT no ano de 2009, razão pela qual as alterações
introduzidas pela Lei 11.638/2007, que modificam o critério de reconhecimento
de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do
exercício, não tinham efeitos para fins de apuração do lucro real da Recorrente,
devendo ser considerados, p!ara fins tributários, os métodos e critérios contábeis
vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Ocorre que, no ano de 2009, a Recorrente se encontrava em fase pré-operacional,
tendo iniciado as suas atividades apenas no mês de junho de 2010. A própria
demonstração do resultado (Ficha 06A) é inequívoca no sentido de que não houve
no ano de 2009 qualquer receita de venda decorrente da atividade da Recorrente.
Por esse motivo, estando em fase pré-operacional e adotando os critérios
contábeis vigentes em 31/12/2007, todo o resultado apurado na Ficha 06A pelas
novas regras contábeis deve compor o ativo diferido da empresa, ou seja, todas as
despesas e receitas em relação à exploração e desenvolvimento devem ser
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
6
registradas como ativo diferido, que serão posteriormente amortizadas a partir do
início das operações.
(...)
Para dar suporte a esta afirmação, não foi registrado na DIPJ 2010 nenhuma
receita de venda decorrente da atividade da ora Recorrente em relação ao
exercício de 2009, conforme se verifica às fls. 83.
Junta-se neste ato a Licença de Operação obtida pela Recorrente para início das
suas atividades somente em 2010, comprovando que não havia autorização de
operação no período de 2009. Junta-se ainda a primeira Nota-Fiscal de Venda de
Minério de Ouro realizada em 2010, bem como, o DIPJ de 2011 (exercício de
2010) que comprova a declaração de receita de venda decorrente da Atividade da
Recorrente, bem como, declaração realizada aos investidores declarando que as
atividades se iniciaram em 2010.
Repita-se: estando em fase pré-operacional, todo o resultado apurado pelas
regras contábeis internacionais deve compor o ativo diferido pelas regras vigentes
anteriormente à Lei 11.638/2007.
É cediço que deve compor o ativo diferido qualquer resultado pré operacional
obtido com uso de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento. Só não são tratados como redução ou
acréscimo do ativo permanente os resultados derivados de fatores não
relacionados com a implantação das condições de funcionamento da empresa.
Portanto, pelas regras contábeis anteriores à Lei 11.638/2007, uma empresa em
fase pré operacional não tem demonstração de resultado nesse período. No
máximo, para fins de controle, deve possuir demonstração de resultados pré-
operacionais, que serviria mais como evidenciação de valores acrescidos ou
reduzidos do ativo diferido e da razão dessas alterações.
Esse é o motivo pelo qual a Ficha 07A da DIPJ 2010 - em que se apura a
demonstração do resultado pelos critérios em 31/12/2007- foi transmitida à
Receita Federal com valores zerados. Nesse sentido, a Ficha 07A da DIPJ foi
devidamente preenchida, tendo em vista que os valores de todas as suas linhas
são 0 (zero).
Destarte, em função da sujeição aos ajustes de RTT, não há resultado tributável
em 2009, uma vez que as receitas e despesas auferidas na fase pré-operacional
compõem o ativo diferido da empresa, a ser amortizado nos anos posteriores. Por
tal razão, na linha 02 das Fichas 09A e Ficha 17 foi informado o valor de R$ -
21.220.515,64, como ajuste de RTT, ajustando o resultado para 0 (zero),
repetindo-se, aquele que seria apurado de acordo com as regras contábeis
vigentes em 31/12/2017.
Conclui-se, portanto, que não há imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser pago no ano de 2009.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
7
Entretanto, conforme informado na Ficha 57 da DIPJ 2010, a Recorrente sofreu
retenção de Imposto de Renda na fonte oriundo de aplicações financeiras, no
montante total de R$ 613.477,39 (seiscentos e treze mil quatrocentos e setenta e
sete reais trinta e n! ove centavos). Tal valor, portanto, compõe o saldo negativo
de imposto de renda apurado.
Nesse sentido, resta clara a real existência do crédito compensado nos
mencionados PER/DCOMPs, sendo que o aproveitamento dos mesmos mediante
compensação consiste em direito expressamente previsto ao contribuinte.
(...)
IV - PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente vem requerer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, cancelando o débito fiscal reclamado, para
homologar integralmente as compensações procedidas nos PER/DCOMPs no
37250.18630.291211.1.3.02-3633,
12323.81014.060912.1.3.02-6060,
36496.86026.281!112.1.3.02-6435 e, consequentemente, cancelar o Despacho
Decisório no 194/2014 e o Acordão 10-55.744 – 1a Turma da DRJ/POA.
(...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de pedidos de compensação com crédito oriundo de saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do exercício 2010, ano-calendário 2009, no valor de R$
613.477,39.
A Autoridade fiscal após a consulta a DIPJ de 2010, ano calendário de 2009
constatou que a Contribuinte:
(a) na “Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral” apurou na Linha 70 o
valor de Lucro Líquido do Período de Apuração de R$ 21.220.515,64 (vinte e um milhões, duzentos
e vinte mil, quinhentos e quinze reais, e sessenta e quatro centavos) – fl. 12;
(b) a “Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em
Geral” foi transmitida zerada, sem indicação de qualquer valor – fls. 13 e 14;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
8
(c) e na “Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral” informou-se na
Linha 02, “Ajuste do Regime Tributário de Transição – RTT”, valor negativo igual ao Lucro Líquido
antes do IRPJ – fl. 15.
Assim, a fiscalização destacou que “a Ficha 07A deve ser preenchida pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto
de renda, sujeitas ao Regime Tributário de Transição (RTT) durante o período a que se refere esta
declaração”.
Aduziu que “não é possível apurar na Ficha 06A um Lucro Líquido de R$
21.220.515,64 e não ter nenhuma informação na Ficha 07A, bem como obter um Ajuste do RTT
em valor negativo igual ao Lucro Líquido, pois parte dos itens contidos na Ficha 07A são idênticos à
Ficha 06A, devendo constar os mesmos valores, e a Ficha 07A é base para se calcular o Ajuste do
RTT”.
Pontuou que “o não preenchimento da Ficha 07A não se coaduna com as
informações contidas nas demais Fichas da declaração do sujeito passivo e que também não
restou comprovado como o declarante obteve o valor de Ajuste do RTT de -21.220.515,64 (Ficha
09A, Linha 02)”.
Esclareceu que “por essas razões, a DIPJ do contribuinte foi corrigida com as
informações que se dispõe na própria declaração apresentada e que a modificação realizada se
resumiu ao preenchimento da Ficha 07A, em conformidade com as informações contidas na Ficha
06A”.
Asseverou que “após o preenchimento da Ficha 07A, as demais informações foram
recalculadas, obtendo-se Imposto de Renda a pagar ao valor de R$ 4.738.805,68 (quatro milhões,
setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais, e sessenta e oito centavos)”,
Desta feita, a autoridade fiscal concluiu que “como o resultado foi imposto a pagar,
não há saldo negativo para o contribuinte no exercício de 2010, ano-calendário 2009 e que diante
da inexistência de crédito, as declarações de compensação devem ser não homologadas”.
A Contribuinte insatisfeita com o teor do despacho decisório apresentou
manifestação de inconformidade alegando que “não houve quaisquer equívocos no
preenchimento da DIPJ 2010, ano calendário 2009, sendo certo que a Ficha 07A, em que se
transmite a demonstração de resultado com os ajustes devidos pelo Regime Tributário de
Transição (RTT), deve permanecer com valores zerados”.
Ressaltou que “no ano de 2009, a empresa se encontrava em fase pré-operacional,
tendo iniciado as suas atividades apenas no mês de junho de 2010 e que a própria demonstração
do resultado (Ficha 06A) é inequívoca no sentido de que não houve no ano de 2009 qualquer
receita de venda decorrente da atividade da Manifestante”.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
9
Aduziu que “por esse motivo, estando em fase pré-operacional e adotando os
critérios contábeis vigentes em 31/12/2007, todo o resultado apurado na Ficha 06A pelas novas
regras contábeis deve compor o ativo diferido da empresa”.
Esclareceu “que pelas regras contábeis anteriores à Lei 11.638/2007, uma empresa
em fase pré-operacional não deve ter demonstração de resultado nesse período e que esse é o
motivo pelo qual a Ficha 07A da DIPJ 2010 - em que se apura a demonstração do resultado pelos
critérios em 31/12/2007- foi transmitida à Receita Federal com valores zerados”.
Asseverou que “em função da sujeição aos ajustes de RTT, não há resultado
tributável em 2009, uma vez que as receitas e despesas auferidas na fase pré-operacional
compõem o ativo diferido da empresa, a ser amortizado nos anos posteriores e que por tal razão,
na linha 02 das Fichas 09A e Ficha 17 foi informado o valor de R$ -21.220.515,64, como ajuste de
RTT, ajustando o resultado para O (zero), repetindo-se, aquele que seria apurado de acordo com
as regras contábeis vigentes em 31/12/2017”.
Destacou que “não há Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser pago no ano de 2009 e que conforme
informado na Ficha 57 da DIPJ 2010, a empresa sofreu retenção de Imposto de Renda na fonte
oriundo de aplicações financeiras, no montante total de R$ 613.477,39 e que tal valor, portanto,
compõe o saldo negativo de imposto de renda apurado”.
Assim, diante da existência de direito creditório pleiteou a compensação dos
Per/Dcomps apresentados.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos
(e-fls 121/131):
“(...)
Assim sendo, é inarredável que o saldo líquido das receitas e despesas financeiras
declaradas no demonstrativo de fl. 11, diminuído do total das despesas pré-
operacionais, revelou-se credor, devendo compor o resultado tributável do
exercício, de acordo com a sistemática analisada acima.
Como consequência, tem-se a apuração de base de cálculo positiva para fins de
apuração do IRPJ e CSLL, e não saldo negativo de IRPJ, conforme reclamado pela
interessada.
Diante do exposto, não há o que reformar quanto ao procedimento fiscal,
devendo ser julgada improcedente a manifestação de inconformidade, também
por esse motivo”.
Em suas razões recursais, a Contribuinte inconformada com o teor do acórdão
sustentou que “não foi registrado na DIPJ 2010 nenhuma receita de venda decorrente da atividade
da ora Recorrente em relação ao exercício de 2009, conforme se verifica às fls. 83”.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
10
Destacou que juntou “a Licença de Operação obtida pela empresa para início das
suas atividades somente em 2010, comprovando que não havia autorização de operação no
período de 2009, bem como juntou a primeira Nota-Fiscal de Venda de Minério de Ouro realizada
em 2010, bem como, o DIPJ de 2011 (exercício de 2010) que comprova a declaração de receita de
venda decorrente da Atividade da Recorrente, bem como, declaração realizada aos investidores
declarando que as atividades se iniciaram em 2010”
Quanto a este ponto, passo a análise da comprovação de que a empresa estava em
fase pré-operacional em 2009.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido foi fundamentado no fato de que a
Contribuinte “não fez prova (i) de que se encontrava em período pré-operacional e (ii) nem de que
as receitas e despesas auferidas em 2009 são especificamente vinculadas à organização e
implantação da empresa”.
No entanto, verifico que a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal, a
cópia do Licença Operação n°. 108/2010, a cópia da primeira Nota-Fiscal de Venda de Minério de
Ouro realizada em 2010 e a DIPJ de 2011- exercício de 2010 (e-fls. 156/300).
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise dos documentos colacionados aos autos, vislumbro que há o
começo de prova que indica que a Contribuinte estava em fase pré-operacional em 2009.
Outrossim, como a Contribuinte dialogou com o acórdão recorrido, colacionando
aos autos a cópia do Licença Operação n°. 108/2010 e a cópia da primeira Nota-Fiscal de Venda de
Minério de Ouro realizada em 2010, deve ser analisada a documentação apresentada.
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise a cópia do Licença Operação n°. 108/2010, a cópia
da Nota-Fiscal de Venda de Minério de Ouro realizada em 2010 e a DIPJ 2010 (e-fls. 156/300), a
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.844 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722757/2014-01
11
fim de verificar se os referidos documentos apresentados comprovam ou não que a empresa
estava em fase pré-operacional em 2009.
2) Caso positivo, se o resultado apurado pode compor ou não o ativo diferido pelas
regras vigentes anteriores a Lei n°. 11.638/2007.
3) Caso positivo, se há crédito passível de restituição e compensação.
4) Que seja elaborado parecer circunstanciado.
Por fim, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte intimado do
resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 341
DF CARF MF
Original